Tribunal: TJSP
Processo: 0024015-81.2010.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO E VALOR DANO MORAL E ESTÉTICO. Ocorrência. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido. LUCROS CESSANTES. Diferença do salário recebido anteriormente e os valores percebidos pelo INSS. Valores comprovados pelo empregador. Culpa comprovada da Corré REGINA. Reembolso mantido. RECURSO DAS RÉS

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO E VALOR DANO MORAL E ESTÉTICO. Ocorrência. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido. LUCROS CESSANTES. Diferença do salário recebido anteriormente e os valores percebidos pelo INSS. Valores comprovados pelo empregador. Culpa comprovada da Corré REGINA. Reembolso mantido. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO